Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709797-97.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEX ALVES RODRIGUES DECISÃO Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. comprovou a cessão do contrato objeto da presente ação para Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (id 44803496, p. 2-4). Ante o exposto, defiro a sucessão processual e a habilitação nos autos de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na posição de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Altere-se. Intime-se Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados para esclarecer se a apelação impugnou especificamente o fundamento adotado pela sentença de que o recolhimento das custas complementares configura pressuposto de desenvolvimento regular do processo, consequentemente a sua falta provoca a extinção do processo sem resolução do mérito. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator